Tribunal: TJDFT
Processo: 0738337-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA NA REDE PARTICULAR DE SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido para a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento de despesas com exames e consultas realizados em estabelecimentos particulares. Em seu recurso alega que foi diagnosticado com hiperplasia da próstata, de modo que em 10/01/2025 realizou a cirurgia de prostatectomia suprapúbica na rede pública de saúde. Contudo, assinala que os exames pré-operatórios foram negados pela rede pública, sob a alegação de falta de insumos, de modo que no dia 05/04/2024, 09/04/2024 e 07/05/2024 precisou arcar com os custos dos exames e consulta para a realização da cirurgia. Assim, aponta a ilicitude do Distrito Federal face a falta/demora para dispor, de forma integral, do necessário para resguardar o seu direito à saúde, visto que caberia ao ente público todas as despesas do tratamento. Assim, pugna pelo ressarcimento das despesas efetuadas, no valor de R$ 747,13.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual falha na prestação do serviço de saúde público ofertado pelo Distrito Federal a ensejar o ressarcimento das despesas efetuadas pelo autor na rede particular de saúde.
III. Razões de decidir
4. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
5. Contudo, o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas na rede privada quando decorrentes de sua inércia em promover o regular atendimento público (culpa anônima/falta do serviço). Na hipótese em apreço, apesar da parte autora afirmar que realizou as despesas com pré-operatório na rede particular em abril e maio de 2024 para a cirurgia (que foi realizada em janeiro de 2025), pontue-se que não há qualquer elemento a subsidiar a alegação de que o atendimento foi negado na rede pública de saúde. Por outro lado, constata-se que o autor realizou exames de sangue (sendo que a maioria costumam ser feitos e liberados no mesmo dia, em geral sem problemas de insumos, conforme esclarecido no ID 75101877, pág. 11), além de despesas com ecografia, eletrocardiograma e consulta com cardiologista para emissão de risco cirúrgico. Todavia, não consta que tenha solicitado aqueles exames junto à rede pública de saúde, tampouco agendamento de vaga para consulta com cardiologista para emissão de risco cirúrgico. Portanto, não há provas da suposta negativa de atendimento, de modo que os elementos nos autos conduzem à conclusão de que as despesas foram decorrentes de opção do autor, não existindo omissão estatal, o que afasta a pretensão de ressarcimento daquelas despesas. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.